Tribunal: TJDFT
Processo: 0702172-73.2017.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702172-73.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B.M.G TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO, BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, B.M.G TRANSPORTES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, JOSE TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO, BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o apelado, Banco do Brasil S/A para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação de ID no 12727012, uma vez que não houve a correspondente intimação (ID no 12727029). Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro